Tribunal: STF
Processo: HC 196878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marilene dos Santos, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 638.937/SE.
     A impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Aduz que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante suposta prática dos crime descritos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e art. 180 do CP.
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 638.937/SE, uma vez que decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o modus operandi e o concurso de agentes, para comprovar a gravidade em concreto.
    Nesse sentido, destaco excerto da fundamentação do Juízo de primeira instância:
    “[…] não tenho dúvidas de que a segregação cautelar dos postulante sé necessária, especialmente para a garantia da ordem pública, devidamente justificada in concretu, pois com os custodiados foram apreendidos em poder de relevante quantidade de droga - 24 (vinte e quatro) pedras de crack -, conforme se verifica do auto do de exibição e apreensão de pp 13/15, e no auto de constatação preliminar de p. 57 do processo nº 202053000278(APF), bem como da apreensão da arma de fogo(revolver cal. .22) – auto de apreensão de p. 15.
    Ademais, como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, o crime em questão foi cometido em concurso de agente. Acrescente-se ainda o fato de que os agentes policiais encontraram inúmeras cestas básicas com alimentos não perecíveis no local da prisão, as quais, segundo relatado pelos flagranteados, foram fruto de doações durante esse período de pandemia do COVID e os usuários beneficiários das doações, por sua vez, pagavam as drogas com as referidas cestas básicas, conforme interrogatório de Jeferson Oliveira Santos de p. 43 (processo nº 202053000278 – APF)” (doc. 27).
    Assim, mesmo que a quantidade não seja expressiva, a ponto de configurar a gravidade concreta da conduta, o decreto prisional está lastreado em elementos que evidenciam risco à ordem pública.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente